Tribunal: STF
Processo: HC 258922
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandra Ferreira da Silva Tetilia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 318- A E 318-B DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR POR MATERNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A falta de prequestionamento, consistente na ausência de manifestação expressa sobre a alegação trazida no recurso especial no acórdão proferido pela instância de origem, impede a apreciação do recurso pelas instâncias superiores. 



    2. Sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso especial quando não atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 



    3. A decisão agravada não merece reparo, pois os argumentos relativos à aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal não foram prequestionados, não se podendo tratar da questão no recurso especial, ainda que seja de ordem pública ou tenha sido mencionada no acórdão recorrido como obiter dictum, sem servir de fundamento, conforme precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (REsp 2.090.449 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Postula, em síntese, a modificação do regime semiaberto para o aberto, bem como a substituição por prisão domiciliar ou ainda por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração.



    Quanto ao ponto, ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de julho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente